Tribunal: STF
Processo: ARE 1494817
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. JUROS DE MORA.



    1. A concessão da pensão de ex-combatente encontra amparo no art. 53, II, dos Atos e Disposições Constitucionais Transitórias.



    2. O conceito de Ex-combatente abrange aqueles que participaram do patrulhamento, vigilância e navegações no litoral brasileiro, durante a Segunda Guerra Mundial, onde era provável a intervenção armada do inimigo.



    3. Certidão do Ministério da Marinha que comprova a participação do falecido cônjuge da Apelada, mais de duas vezes, em locais de possíveis ataques submarinos.



    4. Apelada faz jus à percepção do benefício pleiteado, porquanto preenchidos os pressupostos exigidos por lei para que fosse reconhecido, ao seu falecido cônjuge, a condição de ex-combatente, para efeito de concessão da respectiva pensão especial.



    5. Juros de mora reduzidos à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que a ação foi ajuizada após a edição da Medida Provisória nº 2.180-35/01. Apelação e Remessa Necessária providas, em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 16 e 17), ambos foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 53, parágrafo único, do ADCT da CF/1988, pois “se revela impossível a percepção cumulativa da pensão especial de ex-combatente com a aposentadoria previdenciária concedida em condições ante a situação de ex-combatente do marido da recorrida” (Doc. 24, fl. 6). 



    Nessa linha, aduz que “estando a Recorrida percebendo o benefício previdenciário fundado na condição de ex-combatente de seu marido, é de inegável clareza que ele não tem mais direito a perceber a pensão especial de ex-combatente prevista no art. 53 do ADCT da CF” (Doc. 24, fl. 8).



     Argumenta que “o benefício anteriormente auferido, por sua vez, tem por fundamento justamente a condição de ex-combatente, nos termos da legislação previdenciário, de modo que a outra conclusão não se pode chegar se pode chegar senão aquela no sentido da inviabilidade da cumulação pretendida”, tendo em vista que “a percepção cumulativa de dois benefícios fundados no mesmo fato gerador, [...], implicaria inadmissível bis in idem” (Doc. 24, fl. 8).



    Pondera que “segundo a atual sistemática constitucional, em seu art. 53, II, do ADCT, a pensão especial em comento não pode ser cumulada com nenhuma remuneração dos cofres públicos, exceto com o benefício previdenciário que não tenha o mesmo fato gerador” (Doc. 24, fl. 9). E conclui “o recorrido já foi agraciado com a concessão de benefício previdenciário especial, pois que tal benefício havia sido concedido em função da qualidade de ex-combatente. Não pode ser este mesmo benefício cumulado com a pensão especial de ex-combatente, caso contrário, incorreria em bis in idem visto que seriam percebidos dois benefícios decorrente do mesmo fato gerador” (doc. 24, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento de que “o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, sendo a ofensa à Constituição Federal indireta ou reflexa” (Doc. 32, fl. 1).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 24, fls. 5-6):



    “3 – DA REPERCUSSÃO GERAL



    Com a edição da lei nº 11.418/06, foi regulamentado o dispositivo constitucional que criou esse requisito de admissibilidade, e que acrescentou ao Código de Processo Civil o art. 543-A, que possui a seguinte redação:



    […]



    In casu, observa-se que está sobejamente comprovada a repercussão geral, tendo em vista que a questão discutida apresenta relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa.



    Assim, é de se atentar para o efeito multiplicador que poderá acarretar o julgamento da presente demanda em decorrência de julgamentos idênticos ao presente de forma a ocasionar prejuízos ao erário.



    Resta absolutamente evidente que, normalmente, as causas que interessam à Fazenda Pública indicam questões relevantes não só do ponto d vista social como do ponto de vista econômico.



    Portanto, presente o requisito de admissibilidade referente à repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 14, fls. 2-3):



    “O cerne da presente demanda consiste em saber se acerca da possibilidade de se reconhecer, ao falecido cônjuge da Apelada, a condição de ex-combatente, para fins de percepção da pensão especial, prevista no art. 53, III, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que menciona a Lei nº 5.315/67, que, em seu art. 1º, dispõe, in verbis:



    […]



    A comprovação da condição de ex-combatente subordina-se à exibição de certidão do respectivo ministério Militar, atestando a participação do interessado durante a Segunda Guerra Mundial.



    Nesse contexto, verifica-se que a Certidão do Ministério da Marinha (fl. 13), comprova a participação do “de cujus”, mais de duas vezes, em operações na Marinha Mercante, ao tempo do Segundo Conflito Mundial, consoante a certidão expedida pelo Ministério da Marinha, a qual atesta que o mesmo esteve “em zonas de guerra, sob a orientação das autoridades navais brasileiras, navegou o iate (FERNANDES FREIRE) no período de 22-04-1944 a 15-06-44, fez mais de duas viagens em locais de possíveis ataques submarinos”.



    Seguindo essa linha de entendimento, colaciono os seguintes julgados:



    […]



    Atendidos, pois, os pressupostos exigidos por lei, impõe-se reconhecer ao falecido a condição de ex-combatente, para efeito de concessão da respectiva pensão especial, como, também, que a Apelada faz jus à percepção do benefício pleiteado.



    No tocante aos juros de mora, tenho que devem ser reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação, tendo em vista que a presente ação foi desafiada após a vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/01 (em 24-8-2001).



    Diante do exposto, dou provimento, em parte, à Apelação e à Remessa Necessária, apenas para reduzir a taxa de juros para 0,5% (meio porcento) ao mês. É como voto.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 738.444-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/11/2010, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 320), fixou tese no sentido de que 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da condição de ex-combatente da Segunda Guerra mundial e a consequente concessão do benefício de pensão especial.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA MILITAR. EX-COMBATENTE. CONCEITO. PENSÃO ESPECIAL. LEI Nº 5.315/67. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por outro lado, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de cumulação da pensão especial com benefício previdenciário. Nesse sentido:



    “PENSÃO ESPECIAL – EX-COMBATENTE – CUMULAÇÃO. A pensão especial assegurada a ex-combatente é autônoma, podendo ser acumulada com benefício previdenciário. AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTES – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em sintonia com precedentes do Supremo, fica afastada a rescindibilidade.” (AR 2211, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2020)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno em Ação Rescisória. Acumulação de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente. Inexistência de erro de fato. Acórdão alinhado à jurisprudência do STF. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a possibilidade de acúmulo de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente militar, encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte.



    3. A hipótese de rescindibilidade do art. 485, IX, do CPC/1973 exige que a sentença admita fato inexistente ou considere inexistente um fato que ocorreu, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o caso (art. 485, §§ 1º e 2º, CPC/73).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 1957 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de acumulação da pensão especial de ex-combatente com outro benefício de natureza previdenciária. Ademais, esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à verificação da qualidade de ex-combatente para fins de recebimento de pensão especial (AI 738.444-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental desprovido.” (RE 540.297-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/09/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente